Tribunal: TJDFT
Processo: 0724851-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724851-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROOSEVELT RIBAMAR BORGES LINHARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação aos cálculos apresentados pelo Distrito Federal e condenou o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Distrito Federal. O agravante relata ter requerido a remessa do feito para a contadoria judicial para fins de liquidação de sentença e que o pedido foi indeferido em razão de o agravante não ser beneficiário da justiça gratuita. Informa que, diante do indeferimento do pedido de encaminhamento do feito para a contadoria, apresentou cálculos para a execução, oportunidade em que chegou ao valor de R$ 193.690,17. Narra que o Distrito Federal impugnou os cálculos do agravante e reconheceu ser devedor da quantia de R$ 123.838,77. Noticia que a divergência de valores fez com que o feito fosse encaminhado para a contadoria judicial para a elaboração dos cálculos e apurou que o valor devido pelo Distrito Federal é de R$ 133.586,42. Menciona que o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no percentual de 10% sobre a diferença alcançada entre o débito apontado pelo agravante e o montante da dívida fixado pela contadoria judicial. Sustenta que a condenação ao pagamento dos honorários decorreu da dificuldade na realização de cálculos precisos quanto ao valor devido, em razão da complexidade dos referidos cálculos. Enfatiza que o Distrito Federal também é sucumbente no feito, uma vez que apresentou valores menores que os cálculos da contadoria e que a ausência de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência é contraditória. Afirma ter havido sucumbência recíproca, tendo em vista que ambas as partes divergiram em seus cálculos do valor apresentado pela contadoria judicial. Alega que a orientação trazida na Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça indica não ser cabível a fixação de honorários nestes casos. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 17939459 e 17939460). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar a fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação apresentada pela Fazenda Pública ao cumprimento de sentença. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de ser cabível a condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade nas impugnações à execução em caso de elas serem acolhidas. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020) O REsp 1.134.186/RS, processado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, fixou as seguintes teses: 1) são cabíveis honorários de execução após o escoamento do prazo para pagamento quando iniciada a fase de cumprimento de sentença; 2) não são cabíveis honorários de sucumbência na rejeição da impugnação ao cumprimento ao cumprimento de sentença; 3) cabível a sucumbência em caso de acolhimento total da impugnação, extinguindo-se a execução, ou, em caso de acolhimento parcial, em benefício do executado. É importante ressaltar que o art. 85, §1o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de condenação em honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença. Na hipótese dos autos, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que alegou a existência de excesso de execução. Após o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, ficou constatado excesso de execução no valor de R$ 60.103,75, razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Distrito Federal. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante deu causa à impugnação, deduzindo pretensão ilegítima, razão pela qual deve incidir o princípio da causalidade a fim de que seja condenada a arcar com o ônus da sucumbência. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília, DF, 24 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator